Tribunal: TJSP
Processo: 1505739-74.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1505739-74.2020.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JEFFERSON ALVES DE SANTANA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505739-74.2020.8.26.0228/50000 -Voto no 14678
2
Embargos de Declaração Criminal no 1505739-74.2020.8.26.0228/50000
Embargante: Jefferson Alves de Santana
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 14678
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Acórdão tratou
dos pontos aventados. Recurso conhecido e rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06) opostos por
JEFFERSON ALVES DE SANTANA, em face do v. acórdão de fls. 217/223, que deu
parcial provimento ao recurso de apelação do Parquet, redimensionando a reprimenda
imposta ao acusado para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, à razão menor da lei,
pela prática do delito de tráfico de drogas (cf. art. 33, caput, e §4o, da Lei no 11.343/06).
O embargante opôs o recurso, alegando que houve omissão no v.
acórdão proferido, uma vez que o regime semiaberto teria sido fixado em contrariedade ao
disposto no artigo 33, §2o, alínea a, do Código Penal e a Súmula 440 do STJ. Aduz ainda
que a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo e a
substituição por pena restritiva de direitos eram cabíveis no caso (fls. 01/04 do incidente).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Como se sabe, os embargos declaratórios destinam-se a corrigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505739-74.2020.8.26.0228/50000 -Voto no 14678
3
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no Acórdão, e não
reavivar discussão já analisada pelo decisum ou mesmo apresentar prequestionamento.
Salienta-se, por oportuno, que toda a matéria suscitada por ocasião
do recurso de apelação foi detidamente analisada, e decidida de forma fundamentada
quando de seu julgamento, tendo sido atendido o preceito constitucional.
Adequado rememorar que as teses de aplicação do redutor no
patamar máximo e de fixação do regime aberto apresentadas nessa oportunidade, como
forma de embasar os presentes embargos de declaração, já foram debatidas no acórdão, às
fls. 220/221:
“Assim, passa-se à análise da dosimetria da pena. Na
primeira fase de estimação da reprimenda, devidamente aplicada a
pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pois ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda etapa não há
circunstâncias agravantes ou atenuantes a se aplicar ao caso em
tela. Na terceira fase, de se levar em conta que a quantidade e
variedade de drogas apreendidas (93,9g de maconha e cocaína, cf.
denúncia) é significativa, mas não impediente do reconhecimento
da figura privilegiada. O pleito ministerial se limita a requerer a
aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar
mínimo, o qual, portanto, deve ser provido em parte. Assim, reduz-
se a sanção do apelante em apenas 1/2 (meio), que alcança,
finalmente, 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso. Em relação ao regime
inicial de cumprimento de pena, assiste parcial ao Parquet,
anotando-se, contudo, que é apropriado o regime semiaberto. Isto
porque, ponderando o legislador para a determinação deste
aspecto da sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal,
as circunstâncias judiciais e a recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505739-74.2020.8.26.0228/50000 -Voto no 14678
4
CP), vê-se que o acusado não é desfavorecido por nenhum dos
critérios, sendo primário, de bons antecedentes e com quantum de
pena inferior a 08 (oito) anos, sendo suficiente para a reprimenda
prevenção/punição, a fixação do regime intermediário, devido à
significativa quantidade de droga.”.
Do mesmo modo, quanto à tese de possibilidade de substituição da
pena corpórea por restritiva de direitos, verifica-se às fls. 222 do V. Acórdão hostilizado:
“Por fim, crê-se ser impossível a conversão da
reprimenda privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois
não seria suficiente aos objetivos da sanção. Em que pese a recente
edição da Resolução no 5 do Senado Federal, que suspendeu a
expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos",
presente no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, tal benefício não é
possível tendo em vista também os efeitos nocivos do crime de
tráfico de entorpecentes, que geram profundas feridas na
sociedade atual, e revelam a postura indiferente adotada pelo
agente com relação à saúde pública e o bem estar social, o que vai
de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do art. 44, do
Código Penal (CP), qual seja, 'os motivos e circunstâncias do
crime indicarem que essa substituição seja suficiente' .”
Presente este espectro, não se evidencia, portanto, por qualquer
ângulo que se analise o acórdão proferido, a existência de omissão, de forma que devem ser
rejeitados os embargos opostos.
Conclui-se, então, que qualquer inconformismo agora só poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505739-74.2020.8.26.0228/50000 -Voto no 14678
5
decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior, não cabendo a esta
Câmara rever sua própria decisão.
Inexistente, destarte, omissão, obscuridade ou contradição a ser
sanada, nada mais a se considerar, encontrando-se prequestionados todos os dispositivos
citados.
Ante o exposto, CONHECE-SE e REJEITA-SE os embargos de
declaração opostos por JEFFERSON ALVES DE SANTANA.
Reinaldo Cintra
Relator